Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. DECRETO DE REVELIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil.

2. É nulo o decreto de revelia proferido quando ainda não escoado o prazo para contestação, especialmente quando há prévia habilitação da Defensoria Pública nos autos, sendo também nula a Sentença que promoveu o julgamento antecipado do feito.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.